Tribunal: STF
Processo: Rcl 52010
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Helaine de Marisol Naldinho Coelho Tavares contra acórdão proferido por Turma do Colégio Recursal Central de São Paulo/SP nos autos do Processo 1006744-97.2021.8.26.0053, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao decidido por ele no julgamento do RE 1.334.045-RG/SP (Tema 1.176 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto e, em consequência, usurpou a competência desta Corte.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo, respectivamente, as ementas dos arestos proferidos por Turmas do Colégio Recursal reclamado, ao julgar: (i) o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário; e (ii) o recurso inominado:



    “AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão da E. Presidência do Colégio Recursal que indeferiu o processamento de Recurso Extraordinário. Objeto do recurso decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Tema 1176. Ausência de repercussão geral. Não seguimento do recurso extraordinário. Art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (pág. 324 do documento eletrônico 1)



    “Recursos Inominados. Isenção de IPVA para pessoa com deficiência. Discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual n. 17.293/20. Ofensa à anterioridade nonagesimal e inexistência de direito adquirido à isenção. Recursos improvidos.” (pág. 219 do documento eletrônico 1)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 1.176 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício.”



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e o acórdão proferido no leading case, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 1.334.045-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator